Tribunal: TJSP
Processo: 0002723-07.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO SIMPLES – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO NA MODALIDADE INICIAL PRISIONAL – RÉU PRIMÁRIO E CONFESSO ALIADO AO QUANTUM DE PENA (04 ANOS) RECOMENDAM ADOÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002723-07.2017.8.26.0548, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEANDRO RICARDO LICURGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548
Comarca de Cosmópolis
Apelante: Ministério Público
Apelado: Leandro Ricardo Licurgo
Voto no 24.322
ROUBO SIMPLES MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA O
ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO
NÃO ACOLHIMENTO
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
CONCRETA A JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO NA
MODALIDADE INICIAL PRISIONAL RÉU PRIMÁRIO E
CONFESSO ALIADO AO QUANTUM DE PENA (04 ANOS)
RECOMENDAM
ADOÇÃO
DO
REGIME
INICIAL
ABERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público objetivando a reforma da r. sentença de fls. 129/131, que
condenou Leandro Ricardo Licurgo como incurso no art. 157, caput,
do Cód. Penal e art. 28 da Lei n.o 11.343/06, imponde-lhe a pena
privativa de liberdade de 04 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa,
com valor unitário mínimo e a pena de advertência.
O decisum transitou em julgado à Defesa (cf.
certidão, fl. 158).
Inconformado, o membro do Parquet recorre (fls.
137/140) requerendo a fixação do regime inicial fechado.
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.
150/156).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548 -Voto no
3
provimento do recurso (fls. 164/166).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 27 de outubro
de 2017, por volta das 16h53, na Avenida Ester no 477, Bairro Bosque, cidade
e comarca de Cosmópolis, LEANDRO RICARDO LICURGO (...) subtraiu,
para si, mediante grave ameaça contra a vítima Keliane Bezerra Vaz
Albuquerque, a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e auto de entrega de fls. 18,
pertencente ao estabelecimento empresarial denominado Loja Luck,
representado pela ofendida acima citada.
Consta ainda que, no mesmo dia, após o roubo
retronoticiado, na Rua Valter Dester, cidade e comarca de Cosmópolis,
LEANDRO RICARDO LICURGO (...) trazia consigo 10 (dez) porções de
'crack', substância derivada da cocaína, com peso aproximado de 6g (seis)
gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16 e auto de
constatação provisória de fls. 07, para consumo pessoal, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (fl. 01).
Segundo o apurado: “(...) o denunciado adentrou no
estabelecimento empresarial e, simulando estar armado, abordou a ofendida
Keliane e exigiu a entrega de dinheiro e do aparelho celular, vindo a dizer a ela
que 'não estava brincando'. A ofendida entregou parte do dinheiro que havia
no caixa e o denunciado evadiu-se dali. Policiais militares, de posse das
características físicas do roubador, passaram a diligenciar, deparando-se com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548 -Voto no
4
denunciado na Rua Valter Dester, ocasião em que ele foi abordado, sendo
localizado em seu poder as 10 porções de 'crack' e a quantia de R$ 150,00,
esta referente a parte do valor subtraído do estabelecimento vítima” (fls.
01/02).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fl. 04), laudo de constatação provisória do
entorpecente (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 13/15), autos de
exibição e apreensão (fls. 16/17 e 18/19), auto de entrega (fl. 20), exame
toxicológico n.o 500/767/2017 (fls. 88/90), e demais elementos
probatórios constantes nos autos.
No que tange à comprovação da autoria delitiva, de
igual modo, não há dúvida sobre a participação de Leandro Ricardo
Licurgo no evento criminoso, uma vez que confessou a execução do
roubo em razão de sua drogadição (fl. 130).
Sua versão confitente está em consonância com o
relato judicial da vítima e depoimento do policial militar Sergio
Marcelo Zaoral que efetuou a prisão em flagrante do réu.
No ponto central da insurgência do Ministério
Público questiona-se o recrudescimento do regime inicial prisional
para o fechado.
“Embora o quantum da pena tenha sido corretamente
fixado, o regime prisional inicial mais adequado à condenação lançada é o
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548 -Voto no
5
Aliás, é premiá-lo e incentivá-lo a prosseguir na
criminalidade.
Nessas circunstâncias, à vista da gravidade concreta do
delito, já que o denunciado empregou grave ameaça para conseguir subtrair os
bens da ofendida, o regime inicial fechado é o adequado para que a sanção
penal atenda ao princípio da suficiência, pois o cometimento do roubo revela, à
saciedade, efetiva periculosidade e desajuste às normas de conduta social. Por
outro lado, não se olvide que a atenuação do regime em nada contribui para a
consecução dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a
prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Daí porque, o regime inicial aberto não se mostra como
suficiente e necessário para repressão do crime.
Insista-se, trata-se de crime de extrema gravidade, causa
de clamor público e motivo de grande intranquilidade social no meio urbano
onde se deu. Assim, o único regime compatível é o fechado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade” (fls. 138/139).
Pois bem.
Conforme se depreende do conjunto probatório, a
conduta do apelante não extrapolou ao dolo natural previsto para
hipótese de roubo simples, destaco trecho da denúncia: “(...) simulando
estar armado, abordou a ofendida Keliane e exigiu a entrega de dinheiro e do
aparelho celular, vindo a dizer a ela que 'não estava brincando'” (fl. 01).
Imperioso destacar que a afirmação do Parquet de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002723-07.2017.8.26.0548 -Voto no
6
que o réu “empregou grave ameaça para conseguir subtrair os bens da
ofendida” (fl. 139) é elementar do crime de roubo.
Não há qualquer elemento concreto a justificar
imposição de modalidade inicial mais gravosa, sobretudo porque não
houve emprego de arma de fogo ou de efetiva violência física e a pena
consolidada é de 04 (quatro) anos de reclusão.
Registre-se, por fim, tratar-se de réu primário, sem
antecedentes e confesso, condições que justificam a adoção do regime
inicial aberto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator